Tribunal: TJDFT
Processo: 0747140-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM COMARCA DIFERENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO ÂMBITO DO STJ. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO CONFLITO PARA O RECAMBIAMENTO.

1. Mandado de segurança contra decisão judicial que determinou o recambiamento de preso para o cumprimento da pena na comarca de Cuiabá/MT.

2. Instaurado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o conflito de competência entre comarcas de Estados diferentes para processar a execução da pena, deve-se esperar o trânsito em julgado da decisão proferida no conflito de competência antes de se promover o deslocamento do detento para a comarca competente.

3. Segurança concedida.